Tribunal: TJDFT
Processo: 0741874-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0741874-49.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULA LUIZA DE ARAUJO DE LIMA AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Paula Luiza de Araujo de Lima contra a decisão de indeferimento da tutela de urgência na ação indenizatória no processo n. 0724770-96.2023.8.07.0015 (4a Vara Cível de Brasília). Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por PAULA LUIZA DE ARAÚJO DE LIMA em desfavor do FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, com o objetivo de postular em sede de tutela de urgência a ordem “para determinar que a parte ré restabeleça o acesso seguro à conta na rede social Instagram cujo nome de usuário é “_luiszinha” a parte autora no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa cominatória diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, para tanto, informa a parte autora o endereço de e-mail seguro para recuperação até então não vinculado a contas do instagram ou facebook informado no preâmbulo desta ação (luiszinha13@gmail.com)”. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. Na avaliação provisória, cabível nesta fase procedimental, verifica-se que a versão apresentada pela parte autora é provável e possível, porquanto, aparentemente, sua conta foi invadida por terceira pessoa para fins de aplicação de golpe. Lamentavelmente, é uma situação cada vez mais comum a aplicação de golpes por meio de invasão de contas em redes sociais. Todavia, não houve a descrição da existência de qualquer risco ou alegação de perigo de demora do provimento. Não estamos defronte de um pedido de tutela de evidência, o qual dispensa a demonstração do perigo de demora, mas sim de um pedido que exige a presença deste elemento. Neste sentido, o professor Fredie Didier Junior assevera: Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito. Além de tudo, o dano deve ser irreparável ou de difícil reparação. (Curso de direito processual civil, vol. II. Salvador: JusPodivm, 10a ed, 2015, p. 597) Ausente os pressupostos para o deferimento do pedido, é forçoso o seu indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. CITE-SE o réu a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do Código de Processo Civil. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. Cite-se e intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) sua imagem “está sendo utilizada para a prática de crimes, com a falsa promessa de ser um investimento”; b) “a verossimilhança está clara, pois foram apresentadas provas de que no instagram da autora estão sendo feitas postagens com promessas de investimento de alto rendimento”; c) "o periculum in mora pode ser identificado em dois vieses: um primeiro diz respeito ao uso indevido de forma contínua da imagem da autora, o segundo consiste no risco gerado aos seguidores da autora que podem acabar caindo no golpe e perdendo dinheiro". Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para “determinar que a parte ré restabeleça o acesso seguro à conta na rede social Instagram cujo nome de usuário é “_luiszinha” no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa cominatória diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento”, e, no mérito, a reforma da decisão para confirmar a antecipação de tutela. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). O ponto central reside na (im)possibilidade de determinar, em antecipação de tutela, que a parte agravada restabeleça o acesso à conta da agravante na rede social Instagram. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único e 1.019, I). Na situação processual que ora se descortina, conforme bem salientou o e. juiz a quo, “a versão apresentada pela parte autora é provável e possível, porquanto, aparentemente, sua conta foi invadida por terceira pessoa para fins de aplicação de golpe”, a evidenciar a probabilidade do direito. No entanto, em juízo de cognição sumária e superficial, o perigo de dano concreto e atual à agravante não está demonstrado, pois, ainda que a sua rede social tenha sido “hackeada”, a lesão é hipotética. Não está satisfatoriamente evidenciado que a agravante utilize sua rede social como fonte de rendimentos ou para fins comerciais. Nesse toar, o dano, necessário ao deferimento da medida de urgência, não pode ser presumido, incerto ou hipotético. Deve ser atual (que se apresenta iminente no curso do processo) e concreto (apto a prejudicar o direito afirmado pela parte). Nesse sentido, preleciona Teresa Arruda Alvin Wambier: “Tratando-se de tutela de urgência, o diferencial para a sua concessão – “o fiel da balança” – é sempre o requisito do periculum in mora. Ou noutras palavras, a questão dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada de urgência – compreendendo-se a tutela cautelar e a antecipação de tutela satisfativa – resolve-se pela aplicação do que chamamos de “regra da gangorra”. O que queremos dizer, com a “regra da gangorra”, é que quanto maior o periculum demonstrado, menos fumus se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional. [...] Com efeito, ambos os requisitos, fumus e periculum, devem estar presentes, mas é o periculum o fiel da balança para a concessão da medida, porque, afinal de contas, o que importa no palco da tutela de urgência é reprimir o dano irreparável ou de difícil reparação à parte, seja pela via direta (tutela satisfativa), seja pela reflexa afastando o risco de inutilidade do processo (tutela cautelar) [Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, Artigo por Artigo de acordo com a Lei no 13.256/2016, Revista dos Tribunais, doutrinadores Teresa Arruda Alvin Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogério Licastro Torres de Mello, página 551]. Ademais, o reestabelecimento do acesso à rede social pode ser alcançado extrajudicialmente, mediante contato direto com a provedora do serviço, de forma que a intervenção judicial, na espécie, não se mostraria útil e necessária. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após.